Tribunal: STF
Processo: RE 1573146
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Ceará interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 - NORMA RECEPCIONADA PELA CARTA MAGNA. 2. DIREITO À INTEGRALIDADE CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA DO SEGURADO. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. 3. DIREITO À PARIDADE GARANTIDO AOS QUE SE APOSENTARAM NA FORMA ESPECIAL E INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC Nº 41/03. RATIO LEGIS. IMPOSSIBILIDADE DA APOSENTADORIA ESPECIAL IMPOR ÔNUS NÃO SUPORTADO PELOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESSARAM NO REGIME ANTERIOR. PRECEDENTES DO STF. 4. APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI ESTADUAL Nº 15.990/2016. ASCENSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO ESPECIAL COM DESCOMPRESSÃO. POSSIBILIDADE. A LEI ESTADUAL Nº 15.990/2016 ESTABELECE REQUISITOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS ABRANGIDOS PELA REGRA DA PARIDADE. ARTIGOS 17, 18, 19 E 20, DA LEI 15.990/2016. 5. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRADOS DE OFÍCIO 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. Opostos novos embargos, foram providos, “sem efeitos infringentes, simplesmente para que as razões deste acórdão sejam adicionadas às razões da sentença do juízo a quo, declarando-se a inconstitucionalidade da incidência do art. 22 da Lei nº 15.990/2016 ao caso concreto frente aos parâmetros constitucionais da igualdade (art. 5, CRFB)”.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 24, inciso XII, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal (na redação dada pela EC 41/2003), bem como ao artigo 6º da EC nº 41/2003 e aos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005.



    Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou normas constitucionais, “ao permitir que a aposentadoria especial devida a policial civil tivesse seu cálculo inicial a partir da última remuneração percebida pelo servidor em atividade (integralidade), assim como fosse reajustada, de forma subsequente, pelos mesmos valores concedidos aos ocupantes do cargo, em atividade (paridade). E assim o fez, entre outros, afastando a aplicabilidade das regras de transição e a exigência da lei complementar prevista no art. 40, §4º, da Constituição”.



    Ao exercer o juízo de admissibilidade, o Juiz de Direito Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.1632.672/SP, feito paradigma do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise, a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará  deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. RECONHECIMENTO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PARIDADE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À PROMOÇÃO E DESCOMPRESSÃO DA LEI 15.990/2016 AOS INATIVOS. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF NOS TEMAS 1019 E 1307. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Parte autora requer à aposentadoria especial com proventos integrais, bem como o direito à paridade no cálculo e reajuste de seus proventos e, consequentemente, determinar que o Estado se abstenha de aplicar a regra geral de média aritmética prevista na Lei nº 10.887/2004. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão combatido se encontra em consonância, ou não, com o entendimento firmado pelo e. STF, no julgamento do mérito do RE nº 1.162.672/SP - Tema nº 1.019, DJE 25.10.2023, o qual declarou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra na regra da paridade, quando houver previsão em lei complementar estadual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão recorrida está em consonância com os precedentes desta e. Turma Fazendária e dos Tribunais Superiores, uma vez que o acórdão combatido não contraria o entendimento firmado pelo STF, no RE nº 1.162.672/SP - Tema nº 1.019, já que restou comprovado nos autos que foi concedida administrativamente a aposentadoria à parte autora/Servidor Público com base na paridade, de modo que restaram atendidos os requisitos elencados na Lei 15.990/2016 para promoção especial com descompressão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, voto pela manutenção do acórdão recorrido, nos termos do art. 1030, I, do CPC, mantendo a decisão colegiada proferida. 



    Tese de julgamento: “Possibilidade de o servidor público policial civil se aposentar de forma especial reivindicando a promoção especial com descompressão prevista na Lei 15.990/2016, uma vez que sua aposentadoria foi regida com base na regra da paridade”.



      Dispositivos relevantes citados: ECs nºs 41/03 e 47/05; Lei Complementar nº 51/1985. 



    Jurisprudência relevante citada: (STF, Tema nº 1.019).”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o direito à aposentadoria especial do servidor com proventos integrais, bem como à paridade no cálculo e ao reajuste de seus proventos, com base nos seguintes fundamentos:



    “Tratando-se a parte recorrida de ex-policial civil, impositivo revela-se o reconhecimento do risco a atividade por ela exercida, ensejando, portanto, o enquadramento no regime jurídico próprio às aposentadorias especiais, em conformidade com o disposto no art. 40, § 4º, II da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 51/85, inclusive após a alteração desta pela Lei Complementar nº 144/14. 



    Com efeito, a LC 144/14 garante ao servidor policial ser aposentado com proventos integrais, de forma voluntária, independentemente da idade, após 30 anos de contribuição, se homem, contando, pelo menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ou após 25 anos de contribuição, se mulher, contando, pelo menos, 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.



    (...)



    A reforçar o pleito da parte recorrida, insta mencionar as Resoluções de nº 3.429/14 e nº 2.395/15, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) acostado aos autos, normas estas que reconhecem o direito à aposentadoria integral e à paridade dos proventos dos policiais civis. 



    Esclareço de logo que o direito à integralidade dos proventos correspondente à totalidade da remuneração do servidor público policial no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.



    É certo que a Lei Ordinária nº 10.887/04 (que regulamenta o § 3º do art. 40 da CF/88) determina, em seu art. 1º, caput, que no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado.



    Assim sendo, admitir que a expressão "proventos integrais" consiste emintegralidade dos proventos correspondente à totalidade da média das remunerações do servidor público policial seria consentir que a Lei Ordinária nº 10.887/04 regulamentasse não apenas o 3º do art. 40 da CF/88, mas também o seu § 4º (o qual tem os seus incisos II e III regulamentados, no caso dos servidores públicos policiais, pela LC nº 51/85).



    (...)



    É indubitável, assim, que as exceções ao regime geral de aposentadoria enquadradas nesse dispositivo constitucional (art. 40, §4º da CF/88) apenas podem ser disciplinadas por lei complementar, espécie normativa hierarquicamente superior, enquanto as leis ordinárias tratam tão somente das matérias em relação as quais não for exigida lei complementar. 



    Corrobora o exposto, ainda, o fato de que a LO nº 10.887/04 consiste em medida provisória convertida em lei e que há vedação expressa no texto constitucional à edição desta espécie normativa para tratar de matérias reservadas a lei complementar. 



    Demais disso, anote-se que a expressão "proventos integrais" foi mantida quando da edição da LC nº 144/14, ratificando a ratio legis da LC nº 51/85. Logo, não vejo como possa ser afastado tal entendimento.



    Sobre a paridade, considerando que a LC 51/85 é omissa a respeito da forma de revisão dos proventos de aposentadoria, entendo que não há que se exigir o preenchimento dos requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05 aos que ingressaram no serviço público antes de 19 de dezembro de 2003.



    Em verdade, entendimento contrário consistiria em negar o direito à paridade a todos os servidores públicos policiais aposentados na forma da LC nº 51/85 e que ingressaram no serviço público quando da vigência do regime anterior, sem qualquer regra de transição.



    Ora, a aposentadoria especial para os servidores públicos policiais civis, sob o pretexto de recompensá-los pelas atividades de risco à saúde e à integridade física desempenhadas, lhes prejudicaria, impondo-lhes ônus em relação aos demais servidores públicos que ingressaram no serviço público até 19 de dezembro de 2003.



    Da mesma forma, não há que se aplicar a regra geral do Regime Jurídico Único (§ 8º do art. 40 da CF/88), o que, assim como mencionei em relação à integralidade, contrariaria a ratio legis da LC nº 51/85.



    Com fulcro no art. 24, XII da CF/88, entendo que o mais coerente coma técnica legislativa é suprir a omissão da LC nº 51/85 não nas regras gerais de transição ou do regime atual, mas na legislação estadual específica que disciplina a aposentadoria dos servidores públicos policiais, in casu, o Estatuto da Polícia Civil, Lei Estadual nº 12.124/93, que estabelece, em seu art. 91, § 3º, nos seguintes termos:



    (...)



    Apreende-se, pois, da sua leitura, que é garantido o direito à paridade aos servidores públicos policiais aposentados.



     É certo que esse dispositivo legal, ainda que se trate de legislação específica, não pode servir de justificativa para que toda a classe policial, independente da data de ingresso no serviço público, tenha direito à paridade, em contrariedade ao regime vigente.



    Porém, a partir dele, pode ser estabelecida regra de transição para os policiais civis do Estado do Ceará, no sentido de garantir o direito à paridade aos aposentados na forma da LC nº 51/85 desde que tenham ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003.



    (...)



    Concluo, conforme as razões expostas, que são assegurados os direitos à paridade e à integralidade aos servidores públicos policiais do Estado do Ceará aposentados na forma da LC nº 51/85 e que tenham ingressado no serviço público até 19 de dezembro de 2003, e, por consequência, aos seus pensionistas.”



    A Corte a quo examinou o direito da parte autora de obter o benefício de aposentadoria especial à luz das disposições da Lei Complementar nº 51/85.



    No acórdão proferido em sede de juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 1.019 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades de risco, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.



    No ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:



    “Ora, a controvérsia dos autos reside na obtenção de provimento jurisdicional para declarar a ilegalidade do Parecer nº 417/2013 da PGE/CE, ou qualquer outro parecer no mesmo sentido, ou seja, negando paridade do Policial Civil, bem como declarar o direito do Promovente à aposentadoria especial, a partir do ato administrativo, com proventos integrais e o direito à paridade no cálculo e reajuste de seus proventos e, consequentemente, determinar que o Estado se abstenha de aplicar diminuição ou desconto, de qualquer natureza, no valor da remuneração do Requerente em face de implementação de regra geral prevista na Lei nº 10.887/2004.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019, DJe 25.10.2023, e do RE 1.486.392, DJe 14.08.2024, fixou as seguintes teses:



    (...)



    O entendimento que prevaleceu no STF, no julgamento com repercussão geral (tema nº 1.019), no RE nº 1.162.672/SP-RG, com efeito vinculante, foi o de que os policiais civis que se aposentaram de forma especial, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 51/1985, entre a Emenda Constitucional nº 41/2003 e a Emenda Constitucional nº 103/2019, deveriam ter assegurado somente o direito à integralidade dos benefícios. Isso se deve à exceção contida no Art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, antes da modificação trazida pela EC nº 103/2019.



    No entanto, quanto à paridade dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que poderia ser concedida, por meio de uma lei complementar específica do ente federativo correspondente, sem que isso representasse uma violação à Constituição, levando em conta a mesma exceção constitucional mencionada alhures. Vejamos:



    (...)



    Assim, policiais civis que se aposentaram na forma especial prevista na LC 51/1985, segundo a tese cimentada no Tema 1.019, possuem direito a: a) integralidade dos benefícios e; b) paridade, quando também previsto em lei complementar estadual.



    Após a fixação da Tese pela Suprema Corte e, para garantir o enquadramento dos servidores ao que restou definido no Tema 1.019, o Estado do Ceará promulgou a Lei Complementar nº 332/2024, que reconhece o §3.º do art. 91 da Lei n.º 12.124/1993 como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal nº 51/1985 c/c EC 103/2019 e deferidas aos servidores das carreiras de Escrivão de Polícia Civil, de Inspetor de Polícia Civil e de Delegado de Polícia Civil que ingressaram no cargo antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 210/2019:



    (...)



    No caso sob análise, o servidor, inspetor da Polícia Civil, foi admitido em 31/10/1977 e, conforme o documento de Id 17752755 (pág. 07), obteve aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, a partir de 23/05/2014, de modo que se verifica, claramente, que a parte requerente possui aposentadoria abrangida pela regra de paridade de vencimentos, sendo desnecessário perquirir, portanto, se atingiu os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 332/2024.



    Portanto, também não cabe aplicação da tese delimitada no tema 1.019 citado acima, pois não se trata de hipótese de reconhecimento de direito à integralidade e à paridade independentemente do cumprimento das normas de transição das emendas constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.



    Isto posto, é que afasto o juízo de retratação em relação ao Tema nº 1019 do STF. Assim, o autor faz jus à aposentadoria especial com paridade e integralidade remuneratória, sob qualquer ângulo. Desse modo, possuindo o direito a integralidade e paridade, o servidor se enquadra nos requisitos para o deferimento da promoção especial com descompressão prevista na Lei 15.990/2016. Vejamos:



    (...)”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).



    Ademais, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392/SP, feito paradigma do Tema nº 1.307 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluiu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024) (grifei). 



    Nesse sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.550.655/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/05/2025; RE nº 1.549.528/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 05/05/2025; RE nº 1.545.834/CE, e Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 24/04/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente